Tribunal: STF
Processo: HC 222105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE FORAGIDA POR QUASE DEZ MESES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.11.2022, por Elias Chagas Neto, advogado, em benefício de Leticia Lucena Tavares da Mota, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 737.971.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da comarca de Colorado/PR, em 28.5.2021, decretado a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no § 2º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69, todos do Código Penal. 



    O mandado de prisão expedido contra a paciente foi cumprido em 14.3.2022.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça do Paraná dele conheceu em parte e, nessa extensão, denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SÚPLICA PELA SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO PARCIALMENTE ADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANALISADOS POR ESTE COLEGIADO EM JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA NESTES TEMAS QUE AUTORIZE SUA REAPRECIAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL DE UNIDADE PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). NOVA DOCUMENTAÇÃO. DESCRIÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DA FAMÍLIA DA PACIENTE, DESIGNADAMENTE DE SEUS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. INVIABILIDADE DO PEDIDO. PARTICULARIDADE DO CASO QUE CONFIGURA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PRETENDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATUAÇÃO DILIGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. (...)”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 737.971 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.8.2022, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “a paciente primária, com boa antecedência criminal, residente e domiciliada na cidade de Colorado/PR, genitora de dois filhos menores, Sophia de 02 anos de idade e Enzo de 03 anos de idade, que, inclusive, necessita de cuidados especiais em razão de alguns problemas de saúde, teve em seu desfavor mandado de prisão expedido pela eminente magistrada lotada na Vara Criminal de Colorado/PR, em tese, por transgredir o delito previsto no artigo 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 e art. 35, ’caput’, c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na denominada operação delta, no qual foi conduzida pela Polícia Militar do Paraná (autos nº 0001639-78.2021.8.16.0072 – mov. 1.1 e seguintes)”.



    Sustenta que “a paciente preenche todos os requisitos previstos no artigo 318-A do Código de Processo penal, ou seja, são crimes que não possuem violência ou grave ameaça, e os crimes não foram praticados contra seu filho ou dependente”.



    Realça que os filhos da paciente estariam sob os cuidados de uma tia e que ou a tia “trabalha ou cuida dos filhos”.



    Anota que “o filho Enzo, de apenas 04 anos, conforme laudo médico, possui estrabismo e asma sintomática no qual precisa de cuidados durante todo o dia. Quem relatou isso foi um médico, não foi o advogado, a paciente ou algum familiar”.



    Enfatiza que “a ora paciente, embora não necessitasse, comprovou de forma documental que sim, é imprescindível para os cuidados dos filhos, com base no laudo técnico de uma assistente social e com base em um laudo médico do pediatra do filho Enzo”. 



    Argumenta ser necessário “separar o joio do trigo, tendo em vista que sim, existem acusados ali que fazem parte de organização criminosa, que possuem antecedentes que fogem de uma proporcionalidade civilizatória, mas, a paciente, não só é primária, sem qualquer outra condenação anterior – e, de acordo com as investigações, o nome da paciente é apenas citado por um terceiro – no caso, seu amásio, no qual nem possui mais nenhum tipo de relação matrimonial” (sic).



    Salienta que “os fatos apurados são do ano de 2020”.



    Requer medida liminar para “que seja substituída a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, até o julgamento definitivo do writ”.



    Este o pedido:



    “O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem, para garantir a prisão domiciliar para a paciente por ter dois filhos menores de doze anos, e um deles que necessita de cuidados especiais, com base no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 737.971.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. A análise dos autos não demonstra ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Não se desconsidera que, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641 (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.10.2018), a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”.



    Nessa decisão, entretanto, há ressalva quanto aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente.



    Eis o que se dispõe nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019), assentou-se no voto condutor do acórdão:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma”.



    8. Na espécie, a paciente foi presa preventivamente por supostamente integrar organização criminosa armada voltada ao tráfico de entorpecentes. Na decisão questionada neste habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu que a gravidade das condutas imputadas à paciente e a circunstância de ter ela ficado foragida por quase dez meses após a expedição do mandado de prisão eram fundamentos idôneos para afastar a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar:



    “No caso dos autos, a negativa de prisão domiciliar à paciente pelo Tribunal a quo, não obstante ser mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, restou devidamente fundamentada ante a gravidade das condutas delitivas imputadas, em que a acusada faria parte de organização criminosa armada que tem como principal atividade o tráfico de drogas, havendo indicativos de que a paciente se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Além disso, foi destacado que a paciente ficou foragida por vários meses, sendo que o mandado de prisão expedido em 28/5/2021, em seu desfavor, somente fora cumprido em 14/3/2022.



    Ressaltou-se, ainda, que os filhos da paciente encontram-se sob os cuidados da tia-avó, tendo o Magistrado a quo asseverado que há ‘inclusive adequada demonstração de que antes de sua prisão estava a ré de fato dispensando cuidados aos filhos, eis que nos autos principais, quando da tentativa de sua citação, junto ao endereço no qual os filhos residem, fora a época informado por sua tia, Sra. GILDA SERAFIM DE LUCENA, atual guardiã de fato dos menores, que a ré se encontrava viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno’ (fl. 84).



    Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, a expor diretamente as crianças a evento danoso ao desenvolvimento das mesmas, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar”.



    A constatação de a) indícios do envolvimento da paciente em organização criminosa armada destinada ao tráfico de entorpecentes; b) e de ter ficado foragida por quase dez meses, deixando seus filhos sob o cuidado da tia-avó, são circunstâncias excepcionais impeditivas da substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, sendo inaplicável ao caso, portanto, o decidido no Habeas Corpus n. 143.641 e o disposto no art. 318-A do Código de Processo Penal.



    Nessa linha de entendimento, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 



    1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 



    2. Recorrente presa preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa e de tráfico de drogas. Ficou consignado que a acusada ‘não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes’. 



    3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar.



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (RHC n. 216.353-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. 3. Mãe de filho menor de 12 anos. 4. Procurada pela justiça, reincidência específica. 5. Óbice da Súmula 691. 6. Prisão preventiva. Possibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 211.765-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 186.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora